Tribunal: STF
Processo: RE 388846
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS - ADMISSIBILIDADE - § 10 DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.259/01.
 Cumpre ao presidente da turma recursal, observado o contraditório,
o exercício do crivo primeiro de admissibilidade do extraordinário,
presentes os pressupostos gerais de recorribilidade - adequação,
oportunidade, interesse de agir, preparo e representação processual
- e os específicos de que trata o inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal, não cabendo a retenção prevista no § 3º do
artigo 542 do Código de Processo Civil